Tribunal: STJ
Processo: 1522310-52.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752901 - SP(2024/0358066-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELLIPE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO DA GLORIA - SP366103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
dos óbices indicados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, com incidência das Súmulas

e
7/STJ, 282/STF, 283/STF
356/STF.
2. O agravante sustenta ser suficiente a impugnação da controvérsia principal
para o conhecimento do recurso especial, afirma prequestionamento implícito
do
do Código de Processo Penal, alega cerceamento de defesa por
art. 226
indeferimento de prova testemunhal e pericial e renova a tese de nulidade do
reconhecimento por inobservância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se, em agravo em recurso especial,
é suficiente a impugnação da controvérsia principal ou se é indispensável a
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos
da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ;
(ii) saber se houve demonstração idônea de prequestionamento, ainda que
implícito, dos dispositivos federais invocados, capaz de afastar os óbices das
Súmulas
e
; e (iii) saber se as alegações de cerceamento de
282/STF
356/STF
defesa, nulidade do reconhecimento por inobservância do
do Código
art. 226
de Processo Penal e de mera revaloração jurídica são suficientes para afastar
os óbices das Súmulas
e
sem necessidade de reexame do
7/STJ
284/STF,
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que a decisão agravada corretamente concluiu pela ausência de
dialeticidade recursal mínima, pois o agravante não impugnou, de forma
analítica e específica, todos os quatro óbices autônomos apontados na decisão
de admissibilidade do Tribunal de origem (Súmulas

7/STJ, 282/STF, 283/STF
e
), limitando-se a alegações genéricas sobre a viabilidade do recurso
356/STF
especial.
5. A jurisprudência desta Corte Superior, consolidada pela Corte Especial,
exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, não sendo suficiente a mera
Documento eletrônico VDA55739848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3083ac8b-24c4-44b6-b72c-d968ca171618

afirmação de que a impugnação da questão principal bastaria, razão pela qual
incidem a
o
III, do Código de Processo Civil e o
Súmula 182/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, aplicáveis ao processo penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
6. No tocante ao alegado prequestionamento implícito, a parte não indicou, de
modo preciso, trechos do acórdão recorrido em que a matéria federal teria
sido efetivamente debatida, nem demonstrou a oposição de embargos de
declaração com essa finalidade, permanecendo hígidos os óbices relativos à
ausência de prequestionamento.
7. Quanto às teses de cerceamento de defesa, nulidade do reconhecimento por
violação ao
do Código de Processo Penal e de revaloração jurídica
art. 226
para afastar a
o agravante não realizou o cotejo concreto entre
Súmula 7/STJ,
os fatos fixados no acórdão e as teses jurídicas, nem estabeleceu correlação
normativa-fática que demonstrasse tratar-se de discussão estritamente
jurídica, o que mantém a incidência das Súmulas
e
e
7/STJ
284/STF
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O agravante deve impugnar específica e
Tese de julgamento:
pormenorizadamente todos os fundamentos autônomos da decisão que
inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A alegação genérica de que a
impugnação da controvérsia principal é suficiente não supre o ônus de
enfrentamento analítico de cada óbice processual apontado na decisão de
inadmissibilidade. 3. O prequestionamento, ainda que implícito, exige a
indicação específica de onde e como a matéria federal foi debatida no
acórdão recorrido ou a demonstração da oposição de embargos de declaração
com esse objetivo. 4. Para afastar a incidência da
o agravante
Súmula 7/STJ,
deve demonstrar, mediante cotejo concreto entre o quadro fático fixado e as
teses recursais, que a pretensão se limita à correta aplicação do direito, sem
exigir reexame de fatos e provas. 5. A ausência de correlação clara entre os
dispositivos legais invocados e os fundamentos do inconformismo atrai a
incidência da
pela deficiência de fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
Código Penal,
§ 1o; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 159,
Processo Penal, arts. 3o, 226 e 386, VII; Código de Processo
arts.
Civil/2015,
932, III, e 1.043, III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 253,
Súmulas 7, 182, 211 e 315 do STJ; Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF.
Orientação jurisprudencial consolidada do
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
e dos requisitos para afastar os óbices sumulares relativos a
prequestionamento e reexame de provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55739848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3083ac8b-24c4-44b6-b72c-d968ca171618

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3083ac8b-24c4-44b6-b72c-d968ca171618

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752901 - SP(2024/0358066-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELLIPE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO DA GLORIA - SP366103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
dos óbices indicados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, com incidência das Súmulas

e
7/STJ, 282/STF, 283/STF
356/STF.
2. O agravante sustenta ser suficiente a impugnação da controvérsia principal
para o conhecimento do recurso especial, afirma prequestionamento implícito
do
do Código de Processo Penal, alega cerceamento de defesa por
art. 226
indeferimento de prova testemunhal e pericial e renova a tese de nulidade do
reconhecimento por inobservância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se, em agravo em recurso especial,
é suficiente a impugnação da controvérsia principal ou se é indispensável a
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos
da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ;
(ii) saber se houve demonstração idônea de prequestionamento, ainda que
implícito, dos dispositivos federais invocados, capaz de afastar os óbices das
Súmulas
e
; e (iii) saber se as alegações de cerceamento de
282/STF
356/STF
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

defesa, nulidade do reconhecimento por inobservância do
do Código
art. 226
de Processo Penal e de mera revaloração jurídica são suficientes para afastar
os óbices das Súmulas
e
sem necessidade de reexame do
7/STJ
284/STF,
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que a decisão agravada corretamente concluiu pela ausência de
dialeticidade recursal mínima, pois o agravante não impugnou, de forma
analítica e específica, todos os quatro óbices autônomos apontados na decisão
de admissibilidade do Tribunal de origem (Súmulas

7/STJ, 282/STF, 283/STF
e
), limitando-se a alegações genéricas sobre a viabilidade do recurso
356/STF
especial.
5. A jurisprudência desta Corte Superior, consolidada pela Corte Especial,
exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, não sendo suficiente a mera
afirmação de que a impugnação da questão principal bastaria, razão pela qual
incidem a
o
III, do Código de Processo Civil e o
Súmula 182/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, aplicáveis ao processo penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
6. No tocante ao alegado prequestionamento implícito, a parte não indicou, de
modo preciso, trechos do acórdão recorrido em que a matéria federal teria
sido efetivamente debatida, nem demonstrou a oposição de embargos de
declaração com essa finalidade, permanecendo hígidos os óbices relativos à
ausência de prequestionamento.
7. Quanto às teses de cerceamento de defesa, nulidade do reconhecimento por
violação ao
do Código de Processo Penal e de revaloração jurídica
art. 226
para afastar a
o agravante não realizou o cotejo concreto entre
Súmula 7/STJ,
os fatos fixados no acórdão e as teses jurídicas, nem estabeleceu correlação
normativa-fática que demonstrasse tratar-se de discussão estritamente
jurídica, o que mantém a incidência das Súmulas
e
e
7/STJ
284/STF
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O agravante deve impugnar específica e
Tese de julgamento:
pormenorizadamente todos os fundamentos autônomos da decisão que
inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e não
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A alegação genérica de que a
impugnação da controvérsia principal é suficiente não supre o ônus de
enfrentamento analítico de cada óbice processual apontado na decisão de
inadmissibilidade. 3. O prequestionamento, ainda que implícito, exige a
indicação específica de onde e como a matéria federal foi debatida no
acórdão recorrido ou a demonstração da oposição de embargos de declaração
com esse objetivo. 4. Para afastar a incidência da
o agravante
Súmula 7/STJ,
deve demonstrar, mediante cotejo concreto entre o quadro fático fixado e as
teses recursais, que a pretensão se limita à correta aplicação do direito, sem
exigir reexame de fatos e provas. 5. A ausência de correlação clara entre os
dispositivos legais invocados e os fundamentos do inconformismo atrai a
incidência da
pela deficiência de fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
Código Penal,
§ 1o; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 159,
Processo Penal, arts. 3o, 226 e 386, VII; Código de Processo
arts.
Civil/2015,
932, III, e 1.043, III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 253,
Súmulas 7, 182, 211 e 315 do STJ; Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF.
Orientação jurisprudencial consolidada do
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
e dos requisitos para afastar os óbices sumulares relativos a
prequestionamento e reexame de provas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELLIPE RODRIGUES DOS
SANTOS contra decisão monocrática (fls. 1185-1189) que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade na origem, com incidência das Súmulas

e
7/STJ, 282/STF, 283/STF
356/STF.
O agravante sustenta, em síntese, que é suficiente a impugnação da
controvérsia principal, afirmando que “o STJ já se pronunciou reiteradamente no sentido
de que a impugnação da questão principal é suficiente para o conhecimento do Recurso
” (fls. 1196).
Especial, não sendo necessário atacar cada argumento isoladamente
Afirma, ainda, prequestionamento implícito do
do CPP, ao argumento
art. 226
de que “o prequestionamento não exige menção expressa no acórdão recorrido,
” (fls. 1200), e
bastando que a questão tenha sido decidida, ainda que implicitamente
alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e perícia, bem
como nulidade do reconhecimento por inobservância do
do CPP (fls. 1196-
art. 226
1199).
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão e
determinar o processamento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso trata de condenação por extorsão mediante sequestro qualificada (art.
159, § 1o, do CP), com pena de 17 anos e 6 meses de reclusão ao agravante, em regime
inicial fechado (fls.
). A defesa, no REsp, alegou violação aos arts. 226 e 386,
1050/1052
VII, do CPP, buscando nulidade dos reconhecimentos e absolvição, com pedidos
subsidiários (fls.
).
1058/1109
O não conhecimento do agravo em recurso especial decorreu da ausência de
impugnação específica de todos os óbices indicados na decisão de admissibilidade da
origem, cuja pluralidade e autonomia foram expressamente reconhecidas, como se extrai
dos trechos (fls. 1186-1188):

No caso, a Presidência do TJSP apontou, de forma autônoma, quatro óbices
(Súmulas

e
) (fls.
). O
7/STJ, 282/STF, 283/STF
356/STF
1133/1136
agravante, entretanto, limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que o
recurso especial estaria adequadamente fundamentado e que haveria
prequestionamento implícito, além de sustentar que pretende apenas
revaloração jurídica, sem demonstrar, de modo específico e suficiente, a
superação de cada um dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade (fls.
).
1140/1143
Não houve, em particular, impugnação analítica quanto à ausência de
prequestionamento das matérias apontadas (Súmulas
e
),
282/STF
356/STF
nem afastamento técnico do óbice da
que exige o
Súmula 283/STF,
enfrentamento de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido.
A superação do entrave sumular n.
exige que o recorrente exponha, de
7/STJ
modo analítico, que seu objetivo não requer a análise de fatos e depoimentos,
mas apenas a correta aplicação do direito aos pontos incontroversos da
decisão de origem. Argumentos imprecisos não possuem o condão de
desconstituir o ato judicial, que permanece inalterado diante da falha técnica
na fundamentação.
A orientação deste Tribunal Superior é firme ao exigir a prova de que o
debate é puramente normativo, não bastando garantir que não se busca
rediscutir o material probatório (AgRg no
Rel.
AREsp 2183499/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
(...)
Para elidir a aplicação da
a prática processual desta Casa
Súmula 284/STF,
impõe o dever de evidenciar a simetria entre o texto legal e os fundamentos
do inconformismo. Deve-se explicitar como a lei se aplica aos fatos
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

narrados, sendo insuficiente a indicação vaga de estatutos jurídicos ou a
mera explanação do ponto de vista interpretativo da parte.
Não se mostra suficiente, para tanto, a mera menção genérica a diplomas
legais ou a simples exposição da interpretação jurídica que reputa correta.
(...)
Além disso, ultrapassar as barreiras das Súmulas n. 282 e 356 da Suprema
Corte requer que o postulante ateste o prequestionamento. Isso deve ser feito
correlacionando passagens da decisão impugnada aos fundamentos da peça
de insurgência, provando que o tema foi debatido. Afirmações vagas sobre a
não incidência de tais óbices são insuficientes para desincumbir-se dessa
responsabilidade processual.
(...)
Nesse cenário, ausente a dialeticidade recursal mínima exigida, o agravo
não supera seu próprio juízo de admissibilidade.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

Como se vê a decisão atacada apresenta a conclusão de que a parte recorrente
deixou de impugnar especificamente os quatro óbices autônomos lançados pela
Presidência do TJSP (Súmulas

e
), limitando-se a
7/STJ, 282/STF, 283/STF
356/STF
alegações genéricas sobre a viabilidade do recurso especial sem promover o
indispensável enfrentamento analítico e técnico quanto à ausência de prequestionamento
e à subsistência de fundamentos inatacados no acórdão recorrido.Fundamentação em
harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Quanto à tese de que basta impugnar a controvérsia principal, verifica-se que
a decisão agravada foi explícita ao exigir o enfrentamento pormenorizado dos
fundamentos autônomos. Nessa linha, o ato monocrático, novamente segue a esteira de
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

compreensão desta Corte Superior, firmada na Corte Especial, quanto a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO
STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Entendimento positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no
sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente
todosos fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se
podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes (EAREsps

e
relator
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem
individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo
alegados no recurso" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro
eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa
perspectiva, não há como se admitir impugnação implícita para fins de
mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 1.536.939/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
15/12/2021.

No que toca ao alegado prequestionamento implícito, a mera afirmação de
decisão implícita não supre o ônus processual de apontar, de modo específico, onde e
como a matéria federal foi efetivamente debatida no acórdão recorrido.
Ademais a decisão agravada apontou, com clareza, o encargo específico da
parte. Nesse ponto, a decisão concluiu pela insuficiência da demonstração empreendida,
mantendo o óbice por ausência de indicação precisa dos trechos do acórdão ou da
oposição de embargos declaratórios.
Sob esse norte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA.
211/STJ
282/STF.
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ART. 212
PREJUÍZO. MAJORANTE DO
II, DO CPP. AFASTAMENTO.
ART. 226,
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. As arguições de ofensa ao
o-A do CPP e aos arts. 315, § 2o e 616 do
art. 3
CPP não foram debatidas pelo Tribunal de origem, carecendo do
indispensável prequestionamento (Súmulas n.
e
).
211/STJ
282/STF
[...]
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
REsp 2017786/SP,
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/06/2024,
26/06/2024)

Relativamente ao cerceamento de defesa e à alegada revaloração jurídica para
afastar a
ainda que se afirme não pretender reexame de provas, é
Súmula 7/STJ,
imprescindível demonstrar, com cotejo concreto, que a discussão é estritamente
normativa e que dispensa a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
nos termos já delineados na decisão agravada, o que não ocorreu.
Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Por fim, quanto à nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226
do CPP, a decisão monocrática, além de exigir a correlação normativa-fática para afastar
a
(fls. 1187), assinalou que a mera reafirmação da tese sem o
Súmula 284/STF
enfrentamento específico de todos os óbices e sem o cotejo exigido para afastar a
inviabiliza o processamento do recurso.
Súmula 7/STJ
Dessa forma, ausente a impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos autônomos indicados na decisão de inadmissibilidade, mantém-se a
conclusão pela incidência da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:28
Código de Controle do Documento: 100e930e-8c9b-46b1-826a-8f2996c0eba0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.752.901 / SP
Número Registro: 2024/0358066-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016399020248260041
15223105220228260228
16399020248260041
1639902024826004115223105220228260228
163990202482600411522310522022826022845402022
45402022
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELLIPE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO DA GLORIA - SP366103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUIZ CARLOS ATTILIO GENEROSO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELLIPE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO DA GLORIA - SP366103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55362080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: fecd8bfc-b28f-4b21-924c-4c347c099102

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: fecd8bfc-b28f-4b21-924c-4c347c099102